Tribunal: TJPA
Processo: 0099733-50.2015.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4939 - Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0099733-50.2015.8.14.0000

AGRAVANTE: TRANSGLOBAL NORTE TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO: MC LOG S.A. LOGISTICA E TRANSPORTE

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0099733-50.2015.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0038036-42.2008.8.14.0301

AGRAVANTE: TRANSGLOBAL NORTE TRANSPORTES LTDA

AGRAVADO (A): MC LOG S.A. LOGISTICA E TRANSPORTE

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento e julgou prejudicado agravo interno anterior, em razão da superveniência de sentença que extinguiu a execução por prescrição intercorrente.

2. O agravo de instrumento buscava reformar decisão interlocutória que indeferiu, em parte, pedido de desconsideração da personalidade jurídica e reconhecimento de fraude à execução, com vistas à ampliação do polo passivo.

3. A agravante sustenta a subsistência do interesse recursal diante da interposição de apelação contra a sentença extintiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se (i) a superveniência de sentença de mérito que extingue a execução acarreta perda do objeto do agravo de instrumento; e (ii) a pendência de apelação restaura o interesse recursal no julgamento do agravo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência do STJ afasta a perda automática do objeto de agravo de instrumento pela superveniência de sentença, impondo análise casuística quanto à utilidade prática do recurso.

6. No caso, a extinção da execução por prescrição intercorrente elimina a utilidade do agravo, pois inexiste processo executivo em curso, inviabilizando qualquer efeito prático decorrente da ampliação do polo passivo.

7. A ausência de utilidade concreta afasta o interesse recursal, pressuposto de admissibilidade, tornando o recurso prejudicado.

8. A pendência de apelação não restabelece o interesse recursal, por se tratar de análise baseada em situação atual, não sendo admitido interesse meramente eventual ou condicionado.

9. Precedentes do STJ e deste Tribunal reconhecem que a extinção do processo principal prejudica recursos que versam sobre questões incidentais sem eficácia autônoma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. A superveniência de sentença que extingue a execução por prescrição intercorrente acarreta a perda do objeto de agravo de instrumento que versa sobre a ampliação do polo passivo, quando ausente utilidade prática. 2. A pendência de apelação contra a sentença extintiva não configura interesse recursal atual para o julgamento do agravo de instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
TRANSGLOBAL NORTE TRANSPORTES LTDA
em face da decisão monocrática de Id. 33290578 prolatada no bojo de Agravo de Instrumento, a qual reconheceu a perda superveniente do objeto recursal e julgou prejudicado o recurso, em virtude da prolação de sentença extintiva no processo de origem.

Nos autos originários de Execução de Título Extrajudicial, a exequente, ora agravante, apresentou petição incidental pleiteando o reconhecimento de fraude à execução, bem como a desconsideração da personalidade jurídica. O objetivo da medida consistia na inclusão, no polo passivo da demanda executiva, os integrantes do aduzido grupo econômico, assim visando superar o desvio de finalidade e a confusão patrimonial.

O juízo de primeiro grau, ao analisar a pretensão, proferiu decisão interlocutória indeferindo o reconhecimento da fraude à execução. Por outro lado, acolheu parcialmente o pedido para determinar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, deferindo a inclusão apenas das empresas USIPAR – Usina Siderúrgica do Pará Ltda e Costa Monteiro Participações na lide executiva, deixando de abarcar os demais sócios indicados.

Inconformada com o alcance restrito do provimento, a exequente interpôs o presente Agravo de Instrumento sustentando a imprescindibilidade de ampliação do polo passivo, apontando a existência fática de grupo econômico, sucessões societárias sucessivas e confusão patrimonial, de modo a postular constrição sobre o patrimônio de todas as pessoas físicas e jurídicas originariamente arroladas.

Durante o trâmite na instância revisora, adveio decisão monocrática que não conheceu do agravo sob o fundamento de ausência de interesse recursal (Id. 13765513), presumindo inércia da agravante ante intimação pretérita.

Opostos embargos de declaração (Id. 13957777) aduzindo erro material consistente na ausência de juntada do Aviso de Recebimento (AR) atinente à intimação, estes foram rejeitados por decisão monocrática (Id. 25430142), o que ensejou a interposição do primeiro Agravo Interno (Id. 26054009).

Sobreveio, então, a Decisão Monocrática de Id. 33290578, ora combatida, que não conheceu do Agravo de Instrumento e julgou prejudicado o Agravo Interno anterior. A relatoria consignou que a prolação de sentença de mérito na origem, a qual reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução (Id. 160034885 dos autos de origem), assim acarretando a perda do objeto recursal. O ato restou ementado nos seguintes termos:

"Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA NO FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o reconhecimento de fraude à execução e o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão de terceiros no polo passivo, nos autos de execução de título extrajudicial. 2. Recurso inicialmente não conhecido por ausência de interesse recursal, diante da inércia da agravante em atender diligências quanto à utilidade do feito, decisão mantida em embargos de declaração. 3. Superveniência de sentença de mérito no processo de origem, com reconhecimento da prescrição intercorrente e extinção da execução com resolução do mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse recursal no julgamento de agravo de instrumento e de agravo interno quando, no processo de origem, sobreveio sentença de mérito que extinguiu a execução por prescrição intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A prolação de sentença no feito originário substitui e absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriormente proferidas, esvaziando a utilidade do agravo de instrumento. 6. Reconhecida a prescrição intercorrente e extinta a execução com resolução do mérito, resta configurada a perda superveniente do objeto do recurso. 7. A perda de objeto do agravo de instrumento prejudica, por consequência lógica, o agravo interno a ele vinculado, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno julgado prejudicado."

Irresignada, a agravante interpôs o presente Agravo Interno (Id. 33955114) rechaçando a premissa de prejudicialidade automática. Defende a subsistência do interesse recursal ancorando-se na pendência de recurso de apelação contra a sentença de extinção proferida no primeiro grau. Sustenta a vital importância da desconsideração da personalidade jurídica para a utilidade da execução, pugnando pelo julgamento conjunto ou afastamento da tese de perda de objeto.

A agravada apresentou contrarrazões (Id. 34647300) requerendo a manutenção da decisão. Argumentou que a prolação de sentença extintiva esvazia a utilidade do agravo de instrumento, independentemente de seu trânsito em julgado. Frisou ainda que a prescrição intercorrente, decretada após inércia da agravante por mais de seis anos, fulmina a viabilidade de se discutir a inclusão de novos devedores na lide.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o recolhimento do devido preparo, conheço do presente Agravo Interno.

Inicialmente, compulsando os autos, verifica-se que a agravante protocolou petição (Id. 36517143) requerendo a retirada do presente feito da pauta de julgamento do Plenário Virtual. Sustenta, para tanto, que o processo principal nº 0038036-42.2008.8.14.0301, no bojo do qual foi proferida a decisão interlocutória ora guerreada, foi sentenciado com o reconhecimento da prescrição intercorrente, ato contra o qual interpôs o recurso de Apelação Cível, assim, a discussão incidental acerca da desconsideração da personalidade jurídica e do reconhecimento de grupo econômico interfere diretamente na análise da referida prescrição, razão pela qual pleiteia o julgamento conjunto de ambos os recursos.

Todavia, indefiro o pedido de retirada de pauta, mantendo-se o feito em julgamento por esta Turma Julgadora, ante a ausência de utilidade prática no sobrestamento ou na reunião dos feitos, conforme fundamentação a ser deduzida no voto.

DO MÉRITO

1.

Da exigência de análise casuística e o critério da utilidade prática do provimento recursal

A questão central suscitada pela agravante é quanto a superveniência de sentença de mérito implicar, automática e invariavelmente, a perda do objeto do agravo de instrumento que discutia questão incidental.

Com efeito, o STJ consolidou o entendimento de que a superveniência de sentença no processo principal não acarreta, de forma automática, a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. A análise deve ser feita caso a caso, sopesando o conteúdo da decisão interlocutória impugnada e o da sentença superveniente, para verificar se ainda existe proveito concreto e real que o provimento do recurso possa proporcionar à parte. Nessa linha:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALSIDADE DOCUMENTAL. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE. RETRATAÇÃO DO DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL DE RELEVÂNCIA DA PERÍCIA. ART. 432 DO CPC. RECONHECIMENTO DE FIRMA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE AUTENTICIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DO REQUERIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
1. A superveniência de sentença não implica necessariamente a perda de objeto de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida antes da sua prolação, devendo ser feita análise casuística para averiguar se ainda persiste interesse no seu julgamento. Ausência de perda de objeto no caso concreto.
2. Na ação declaratória de falsidade de documento fundamentada em falsificação de assinatura, deve o juiz determinar a produção de prova pericial, nos termos do disposto nos arts. 370 e 432 do Código de Processo Civil. 3. Tendo sido deferida a prova pericial requerida na inicial por decisão interlocutória preclusa, não pode o Juízo, posteriormente, surpreender as partes com a dispensa da perícia. Precedentes. 4. Segundo a jurisprudência pacífica deste Tribunal, quando o Juiz indefere a produção de prova necessária ao deslinde da controvérsia, e, depois, julga a causa desfavoravelmente à parte a quem a produção de prova aproveitaria, ocorre cerceamento de defesa. Precedentes. 5. O reconhecimento de firma por tabelião, por si só, não tem o condão de dispensar a prova pericial grafotécnica quando é controvertida a autenticidade de assinatura aposta no documento contestado. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nesta parte, provido para anular as decisões das instâncias locais e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para a produção da prova pericial grafotécnica.

(REsp n. 2.216.947/PI, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)”
(nossos grifos)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR DA CAUSA EM AÇÃO CAUTELAR. CORRESPONDÊNCIA COM O BENEFÍCIO ECONÔMICO ALMEJADO.
SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSISTÊNCIA DO INTERESSE RECURSAL PARA DISCUTIR-SE O VALOR DA CAUSA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "A superveniência de sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória do mesmo processo, devendo-se considerar em cada caso, o teor da decisão interlocutória agravada e o conteúdo da sentença superveniente para o fim de se verificar a prejudicialidade.
Precedentes (AgInt no REsp 1.618.788/SP, Rel. Ministro Og Fernandes,Segunda Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1º/7/2021).
2. No caso concreto, a superveniência da sentença no processo principal não extingue, automaticamente, o agravo de instrumento que discute o valor da causa no processo cautelar.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 388.604/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 17/8/2022.)”
(nossos grifos)

O citado posicionamento é claro ao afastar o automatismo, visto que não basta o proferimento de sentença para que o agravo de instrumento seja automaticamente declarado prejudicado. É necessário verificar, concretamente, se o julgamento do recurso ainda pode produzir algum efeito útil para a parte recorrente. Quando esse efeito existir, como nos casos em que o agravo discute questão de valor da causa, competência, ou produção de prova relevante para a apelação, o recurso deve ser julgado pelo mérito.

Feita, então, a análise casuística exigida pela jurisprudência, a conclusão no caso em exame é inequívoca quanto ao agravo de instrumento que perdeu toda a sua utilidade prática.

2.

Do esvaziamento concreto da utilidade do agravo de instrumento diante da extinção da execução por prescrição intercorrente

O agravo de instrumento foi interposto com finalidade de reformar a decisão interlocutória que indeferiu parcialmente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e de reconhecimento de fraude à execução, para permitir a inclusão de mais pessoas físicas e jurídicas no polo passivo da execução. O único objetivo concreto dessa medida era ampliar o universo de bens e patrimônios sujeitos à constrição judicial, instrumentalizando a satisfação do crédito executado.

Ocorre que a execução foi extinta com resolução do mérito. A sentença proferida em 29 de outubro de 2025 reconheceu a prescrição intercorrente e pôs fim à execução na forma do art. 924, inciso V, do CPC. A partir desse momento, não há mais processo executivo em curso, não há mais atos executórios a serem praticados, não há mais busca de bens e não há mais polo passivo a ser ampliado.

O ponto nevrálgico da questão é sopesar, concretamente, quanto a inclusão de novos devedores no polo passivo de uma execução que o Juízo de primeiro grau declarou extinto. Entendo que em absolutamente nada seria útil material e processualmente ao feito, uma vez que não há processo onde possam ser executados. Logo, não há penhora a ser efetivada sobre seus bens, bem como não há expropriação a ser promovida. O provimento do agravo de instrumento seria um pronunciamento sem eficácia prática, visto que não modificaria em nada a situação das partes enquanto a sentença extintiva permanecer.

O interesse recursal, pressuposto processual de existência de qualquer recurso, exige a conjugação de utilidade e necessidade. A utilidade consiste no proveito que o recorrente obterá com o provimento do recurso; a necessidade, na via recursal como único meio de obtê-lo. No caso, existe a falta a utilidade por não haver nenhum proveito concreto, atual e real a ser obtido com o eventual provimento do agravo de instrumento enquanto a execução estiver extinta. A falta de utilidade extingue o interesse recursal e, por consequência, o próprio recurso.

Esse entendimento é coerente com o princípio da instrumentalidade das formas e com a função precípua do processo civil, que é a de servir de instrumento para a realização do direito material. O processo não pode ser utilizado como um fim em si mesmo. Julgar um recurso sobre a ampliação do polo passivo de uma execução extinta seria praticar ato jurisdicional absolutamente inútil em flagrante contrariedade ao art. 4º do CPC, que assegura às partes o direito à solução integral do mérito em tempo razoável, e não à prolação de decisões sem qualquer efeito prático.

O STJ, ao analisar situações análogas, é firme no reconhecimento de que a extinção do processo de origem retira a utilidade dos recursos que versavam sobre questões incidentais daquele feito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. TEMPESTIVIDADE. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO BOJO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO
. 1. Ação de obrigação de fazer. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de aplicar os efeitos da Lei nº 14.939/2024 também aos recursos interpostos antes de sua vigente, devendo ser observada, igualmente, no julgamento dos agravos internos/regimentais contra decisões monocráticas de inadmissibilidade em razão da falta de comprovação de feriado local. 3. Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando constatado erro material no acórdão embargado.
4. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, tendo em vista ser esta de cognição exauriente. Precedentes
. 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Reconsiderados o acórdão de e-STJ fls. 439/443 e a decisão monocrática de e-STJ fls. 371/372. Agravo conhecido. Recurso especial prejudicado.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2571389 PR 2024/0054890-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/05/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/05/2025)”
(nossos grifos)

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO.
PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria. 2. No caso dos autos, houve omissão quanto ao exame de fato superveniente que acarreta a perda de objeto do recurso, qual seja, a prolação de sentença de mérito nos autos originários da execução fiscal, extinguindo o feito.
3. Com efeito, "[a] prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra acórdão que desproveu Agravo de Instrumento
(EDcl no AgRg no Ag 1 .228.419/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/11/2010)" (AgRg no AREsp 253.514/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 07/03/2013). 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para julgar prejudicado o agravo interno.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 1971732 PE 2021/0354737-1, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 21/05/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 27/05/2025)”
(nossos)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento. Precedentes. 2. Considerando a prolação de sentença de mérito e acórdão na ação originária, fica prejudicado o recurso especial. 3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.704.206/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.)

Na mesma linha, este E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará já reconheceu, em situação análoga, que a extinção do processo executivo por prescrição retira a utilidade de discussões incidentais sobre o polo passivo:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INCLUIU SÓCIOS DA EMPRESA EXECUTADA NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO
. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. AÇÃO AJUIZADA EM DATA POSTERIOR AO QUINQUÊNIO PRESCRICIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 174 DO CTN. SÚMULA 409 DO STJ. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDA DE OFÍCIO.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. PERDA DE OBJETO
. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. POR UNANIMIDADE. 1. Agravo de Instrumento contra decisão que incluiu as sócias da empresa executada no polo passivo da ação. 2. Prescrição. Matéria de ordem pública. Apreciação de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição. 3. O Código Tributário Nacional prevê a prescrição originária como uma das causas extintivas do crédito tributário (art. 156, V, CTN), podendo este ser cobrado judicialmente pelo Ente Fazendário, no prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data de sua constituição definitiva, consoante artigo 174, do CTN. 4. No momento da propositura da ação, o crédito tributário já havia sido alcançado pela prescrição quinquenal, uma vez que fora atualizado em 17/09/2001 e a ação executiva ajuizada somente em 28/06/2007. 5. Pelo Princípio da Segurança Jurídica, com base na Súmula 409 do STJ e no art. 332, parágrafo 1º do CPC/2015, pode o Magistrado decretar de ofício a prescrição, caso esta ocorra antes da propositura da Ação de Execução Fiscal, extinguindo o processo executivo. 6. Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício. Entendimento consolidado no julgamento do REsp: 1100156 RJ, sob rito de recurso repetitivo.
7. Ausência de causa suspensiva ou interruptiva do curso prescricional. Configurada a ocorrência da prescrição originária da pretensão executória da Fazenda Pública, antes mesmo da propositura da ação. 8. Recurso de Agravo de Instrumento prejudicado por Perda de objeto
. 9. Recurso de Agravo de Instrumento não conhecido. Prescrição originária do crédito tributário reconhecida de ofício.

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0800532-81.2017.8.14.0000 - Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2018-08-13)”
(nossos grifos)

Outros tribunais estaduais reforçam esse entendimento, especialmente em casos nos quais a extinção da execução por prescrição intercorrente encerra a utilidade de incidentes relacionados ao polo passivo:

“
Agravo de Instrumento. Execução. Extinção decretada em virtude o reconhecimento da prescrição intercorrente. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica extinto por perda superveniente do objeto
. Pretensão de fixação de honorários advocatícios. Inadmissibilidade. Aplicação do disposto no art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil. Orientação adotada pelo C. Superior Tribunal de justiça e por esta Corte. Precedentes. Recurso a que se nega provimento.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23205390620258260000 São Paulo, Relator: Alexandre Batista Alves, Data de Julgamento: 14/11/2025, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2025)”
(nossos grifos)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
- AUSÊNCIA DE ÔNUS ÀS PARTES.
1. A extinção da ação de execução com resolução do mérito, porque reconhecida a prescrição intercorrente, acarreta, por consequência, a extinção dos embargos à execução sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual.
2. Nos termos do art. 921, § 5º do CPC, com redação promovida pela Lei n. 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente por ausência de bens penhoráveis acarreta a extinção do processo executivo sem ônus às partes, exegese que deve ser estendida aos embargos à execução.

(TJ-MG - Apelação Cível: 11111593620118130024, Relator: Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 29/10/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2024)”
(nossos grifos)

3.

Da pendência de apelação não restaura o interesse recursal no agravo de instrumento

A agravante sustenta que a pendência de apelação contra a sentença extintiva impediria a declaração de perda do objeto do agravo de instrumento, pois o eventual provimento daquele recurso poderia restabelecer a utilidade deste.

O interesse recursal é pressuposto processual de admissibilidade, devendo ser aferido à luz da situação concreta e atual delineada nos autos, e não com fundamento em hipóteses abstratas ou condicionadas ao eventual provimento de outros recursos. A admissão de entendimento em sentido diverso implicaria o reconhecimento de interesse recursal meramente potencial e eventual, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico.

Os recursos são autônomos e a apelação tem por objeto a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, o que provocou a extinção da execução, e seu provimento, caso ocorra, determinará o retorno dos autos ao estado anterior, restabelecendo a execução. O agravo de instrumento, por sua vez, tem por objeto a decisão interlocutória que indeferiu parcialmente a desconsideração da personalidade jurídica. São recursos com objetos, pressupostos e efeitos distintos, que tramitam em procedimentos autônomos ainda que oriundos do mesmo processo de base.

Enquanto a sentença extintiva não for reformada, a execução está encerrada. Não há, portanto, interesse atual em deliberar sobre o polo passivo de um processo inexistente. Caso a apelação venha ser provida restabelecendo a execução, a parte poderá renovar, junto ao juízo de primeiro grau, os pedidos relacionados à desconsideração da personalidade jurídica e à fraude à execução.

Condicionar o julgamento do agravo de instrumento ao desfecho da apelação seria criar uma relação de prejudicialidade inexistente na lei e subverter a lógica do sistema recursal.

Dispositivo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e NEGO

PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento pela perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 01/06/2026